Tribunal: TJSP
Processo: 2259303-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegação de vícios nos julgados – Repetição dos fundamentos já aclarados - Vício inexistente - Impossibilidade de rediscussão do tema já examinado - Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente, o que não é possível – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000595112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2259303-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCIENE FILPO DOS SANTOS, são embargados HABITACON CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA e HABITACON PROJETO IMOBILIÁRIO TIFFANY’S
SPE LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2259303-63.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 39393 – VCA 2/4
Voto no 39393
Embargos de Declaração no: 2259303-63.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Luciene Filpo dos Santos
Embargadas: Habitacon Construtora e Incorporadora Ltda. e Outro
Embargos declaratórios Alegação de vícios nos julgados
Repetição dos fundamentos já aclarados - Vício inexistente -
Impossibilidade de rediscussão do tema já examinado - Nítida
pretensão de dar aos embargos caráter infringente, o que não é
possível Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração apresentados
por LUCIENE FILPO DOS SANTOS, contra v. acórdão que à
unanimidade negou provimento ao recurso da embargante.
Irresignada maneja a embargante o presente
recurso repisando os argumentos trazidos nas razões recursais do agravo de
instrumento, em especial, que o v. acórdão possui contradição, pois é a
própria beneficiária do levantamento e referida matéria não é objeto do
recurso especial.
É o relatório.
Tem-se desde logo que os embargos propostos
merecem integral rejeição, uma vez que não vislumbrada a existência dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2259303-63.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 39393 – VCA 3/4
vícios elencados a dar guarida ao interposto recurso.
Verifica-se que a embargante pleiteia que seja
dada nova manifestação quanto a possibilidade de efetuar o levantamento do
montante de R$ 67.320,49 (sessenta e sete mil, trezentos e vinte reais e
quarenta e nove centavos).
Contudo,
em
que
pese
as
alegações
da
embargante, constou expressamente no v. acórdão que no recurso especial,
ainda pendente de julgamento, contém discussão sobre a legitimidade das
empresas para o ressarcimento de eventuais valores em prol da embargante.
Assim, equivocado o manejo da embargante com
o presente recurso, sendo nítido o caráter infringente, uma vez que busca
rediscutir matéria amplamente analisada, reexame, que a propósito, não se
afigura possível.
É evidente, pelo simples cotejo do julgado, que
tudo está a mostrar que houve a necessária análise da questão de fundo e o
fato da decisão hostilizada não ter examinado, minuciosamente, ponto por
ponto, ou sob o enfoque dos preceptivos indicados, não significa tenha
remanescido alguma lacuna que deva merecer manifestação específica,
consoante busca exigir a recorrente pelo manejado recurso, não sendo,
ademais, caso de perfilar todos os pontos articulados nas razões dos
embargos, quando um se mostra suficiente solucionar a demanda.
Nessa quadra é importante salientar que não há
exigir do Juiz “que rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação
dos pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar
todos os aspectos da controvérsia” (RT 413/325). No mesmo sentido o
julgado RJTJESP 179/221, entre muitos outros.
Nota-se, que a recorrente ao externar seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2259303-63.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 39393 – VCA 4/4
inconformismo diante do resultado do julgado ora combatido, busca o
reexame do que ficou decidido, querendo, por conseguinte, a modificação da
decisão, a fim de que nova e eventual manifestação jurisdicional venha dar
amparo à sua pretensão, sendo imperioso concluir que, com o presente
recurso e da forma como se posiciona, pretende agora dá-lo efeito
infringente, o que não é possível, aliás, com base em firme jurisprudência,
consoante v. acórdão: “Os embargos de declaração não devem se revestir de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993 e 159/638).
Assim, não vislumbrada qualquer outro vício, de
rigor a rejeição dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
FÁBIO QUADROS
Relator